Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-90.2014.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000923-90.2014.8.14.0221

APELANTE: VALDIELSON NEVES FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 300 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I e IV do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores; (ii) definir se o recurso pode ser conhecido quanto à dosimetria da pena do crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se de ofício a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

4. A apelação não observa o princípio da dialeticidade recursal quanto à dosimetria da pena do crime de furto qualificado, pois a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas de excesso punitivo, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício quanto ao crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício quando constatada a superação do prazo legal entre marcos interruptivos. 2. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV (1ª figura), 109, V, 110, §1º, 115 e 119; CPP, art. 61; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação Criminal n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, Apelação Criminal n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho de 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdielson Neves Favacho apela de sentença do Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 300 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I e IV do CP c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID 10124784).

O réu pugna pela revisão do cálculo dosimétrico com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 10124800).

O Ministério Público contrarrazou pela reforma parcial da sentença (ID 10124803), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 14534022).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser conhecido.

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerada a soma praticada em decorrência do concurso material para contagem da prescrição. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção de menores é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 24/08/2015 (ID 10124644), e prolação da sentença condenatória em 26/2/2022 (ID 10124784), sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do referido crime.

No tocante à dosimetria da pena do crime de furto qualificado, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a revisão da reprimenda, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida, cingindo-se a alegar que “a pena é bastante elevada para quem confessou o crime”.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à revisão da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante (v.g. TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022), sobretudo considerando, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, que o réu não confessou o crime (ID 12759184, pág. 4).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, não conheço o recurso, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Valdielson Neves Favacho em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, mantendo a pena do recorrente em 5 anos de reclusão, em regime fechado (CP, art. 33, §3º) e pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e 4ª, I e IV do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025